Tribunal: TJPA
Processo: 0008473-36.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008473-36.2016.8.14.0070

APELANTE: JOSIEL BRANCO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - 0003794-20.2015.8.14.0040.

APELANTE: JOSIEL BRANCO SAILVA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), com pena fixada em três anos de reclusão e trinta dias-multa. O recurso buscou exclusivamente a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há
uma questão
em discussão: (i) verificar se a elevação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A individualização da pena exige fundamentação concreta e idônea para a exasperação da pena-base, sendo inadmissível a utilização de justificativas genéricas ou padronizadas, sob pena de violação ao art. 5º, XLVI, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

04.
A valoração negativa dos motivos do crime, com base apenas na sua "injustificabilidade", representa motivação
inócua
e genérica, por se tratar de elemento inerente à própria tipicidade penal, caracterizando bis in idem.

05.
A circunstância judicial relativa à forma de execução do crime também não comporta exasperação da pena-base quando ausente qualquer elemento concreto que a torne mais gravosa do que o previsto na forma básica do tipo penal.

06.
Fixada a pena-base no mínimo legal, aplica-se a Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão d
o reconhecimento de
circunstância atenuante
que trata da confissão do acusado
e, ausentes agravan
tes, causas de aumento e diminuição
, fica o apelante condenado
a pena de final de
dois anos de reclusão e dez dias-multa
.

07.
Transcorridos mais de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória recorrível (08/04/2019) e o julgamento do recurso, e considerando a pena aplicada de dois anos, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
na modalidade intercorrente
, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, e art. 110, § 1º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso provido. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício.

Tese de julgamento
:

01.
A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e específica quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo vedado o uso de justificativas genéricas.

02.
A ausência de justificativa para o cometimento do crime é insuficiente para exasperar a pena-base, por ser elemento inerente à própria tipicidade penal.

03.
Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente quando, fixada a pena em dois anos, transcorre lapso superior a quatro anos entre a sentença recorrível e o julgamento da apelação, sem causa interruptiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 109, V, 110, §1º, e 49, §1º; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de
fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

JOSIEL BRANCO SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
dois anos e seis meses de reclusão
, em regime aberto, mais
trinta dias-multa
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Em suas razões
(ID 21548633)
, o apelante pleiteou,
unicamente,
pela redução da pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Em contrarrazões
(ID
21548634)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância
(ID 2408
2754)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
o parcial
provimento do
apelo,
para que seja reanalisada a pena-base fixada pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

À revisão
. Processo apto para inclusão em pauta da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Em suas razões, o apelante postulou, unicamente, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que
inexiste motivação idônea e concreta
na sentença para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal
, o que violaria o princípio da individualização da pena e o dever de fundamentação das decisões judiciais. Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Antes, porém, para melhor examinar o

pleito apresentado pelo apelante, transcrevo, na parte que interessa, a denúncia formulada pelo órgão ministerial (ID
21548621
):

“
Narram as peças informativas em anexo que no dia
31/07/2016
, por volta das
21h50min
, Policiais Militares receberam a informação que o denunciado
JOSIEL BRANCO SILVA
estava querendo entrar no estabelecimento denominado "Casarão da Saudade", localizado nesta cidade,
portanto uma arma de fogo
.

Em seguida, os Policiais Militares empreenderam diligências ao local acima mencionado e obteve êxito em localizar o acusado,
ocasião em que após revista pessoal localizaram em seu poder uma ARMA DE FOGO, TIPO REVÓLVER, MARCA ROSSI, CALIBRE 32, COM TRÊS MUNIÇÕES INTACTAS, que estava sendo portada sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em decorrência da situação de flagrância, a Polícia Militar encaminhou o denunciado a DEPOL desta cidade, para os procedimentos de estilo. A arma de fogo foi apreendida pela autoridade policial e encaminhada a
exame pericial, cuja Laudo de fls.36 comprova potencialidade lesiva e ter efeituado disparos anteriores ao exame. crime.
Perante a autoridade policial o denunciado confessou a autoria do
crime”.

São os fatos.

A defesa,
como anteriormente referido,
pleiteia reforma da dosimetria, sustentando fixação da pena base no mínimo legal.

Razão assiste à defesa.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID
21548631
):

“
Passo a dosimetria da pena, obedecendo ao determinado nos artigo 59 e 68 do Código Penal: o réu apresenta
culpabilidade

comum ao tipo penal
; não possui antecedentes criminais;
injustificáveis o
s mo
tivos e
as
circunstancias para a prática do crime
; as
consequências
não foram

danosas,
não
vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, modo que para reprovar e prevenir o crime,
fixo a pena acima do mínimo legal em
03

(três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
”.

A fixação da pena-base deve observar, de forma rigorosa, os critérios dispostos no
art. 59 do Código Penal
, os quais impõem ao julgador o dever de motivar concretamente a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, previsto no
art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
.

Segundo a orientação consolidada nos tribunais superiores,
não se admite fundamentação genérica ou padronizada
para justificar o aumento da pena-base. Exige-se, para tanto, que a sentença evidencie elementos extraídos dos autos que demonstrem, com clareza e especificidade, a intensidade do juízo de censura da conduta e a repercussão concreta do fato punível.

No caso em exame, a magistrada sentenciante fundamentou a elevação da pena-base
,
que, foi por ela fixada em
03 (três) anos de reclusão
,
com esteio em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:
motivos
e
circunstâncias
do crime, aduzindo, em síntese:
“
injustificáveis os motivos e as
circunstâncias
para a prática do crime
”.

Todavia, referida fundamentação não se sustenta. Explica-se.

Primeiramente, a
circunstância judicial relativa aos motivos do crime
deve ser valorada negativamente apenas quando revelarem especial reprovabilidade, o que não restou demonstrado. A simples menção à “injustificabilidade dos motivos”
não é suficiente
, pois se trata de característica inerente a toda conduta delituosa. A ausência de justificativa plausível para o cometimento do crime
não pode ser utilizada como fator de exasperação da pena
, sob pena de incorrer-se em bis in idem, uma vez que a ausência de justificativa já constitui pressuposto para a própria tipicidade penal.

Da mesma forma, a
valoração negativa das circunstâncias do crime
não se mostra idônea. A sentença não apontou nenhum dado concreto que evidenciasse circunstâncias especialmente gravosas na execução da conduta típica. Ao contrário, a narrativa fática é compatível com o tipo penal em sua forma básica, inexistindo elementos que indiquem maior reprovabilidade. Ressalte-se que a referência genérica à necessidade de “reprovar e prevenir o crime”
não supre o dever constitucional de fundamentação
, nos termos do
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Portanto, não havendo motivação concreta e individualizada que justifique o aumento da pena-base acima do mínimo legal, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo.

Por tais motivos,
acolho a
pretensão recursal
para reduzir a pena-base ao
mínimo legal
, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, nos termos do art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, afastando-se as valorações negativas dos motivos e das circunstâncias do crime, por ausência de fundamentação idônea.

Na segunda fase,
fica mantido o reconhecimento
da

atenuante da confissão espontânea
, nos termos do
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, uma vez que o réu admitiu a prática delitiva
.

Todavia,
deixa-se de aplicar a atenuante
, em razão da vedação imposta pela
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tendo sido a pena-base fixada no patamar mínimo abstratamente cominado para o tipo penal, resta impedido seu rebaixamento por força da atenuante
reconhecida, sob pena de ofensa ao enunciado sumular supracitado, cuja aplicação é pacífica e vinculante no âmbito dos tribunais superiores.

Assim,
mantém-se a pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase,
inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena
a serem aplicadas.

Dessa forma, torno a pena
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixando o valor unitário do dia-multa em
1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
, conforme art. 49, §1º, do Código Penal.

Considerando que a pena privativa de liberdade não ultrapassa quatro anos, o réu é primário, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena foi fixada no mínimo legal, impõe-se, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, o cumprimento da sanção em regime aberto
.

03) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA
PRESCRIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Na espécie, determinada a

pena

final do

apelante
e
m
0
2

(dois
) ano
s
de reclusão
, entendo que deve ser reconhecida,
de ofício
, a

extinção da punibilidade

do recorrente, em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
ex vi
do art.
14, da Lei n.° 10.826/03
, em razão da ocorrência da

prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

Destaca-se que não houve recurso da acusação
. Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP, que:
"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,

regula-se pela

pena

aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa".

Nos termos do
art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro
, a
prescrição
da

pena

igual a
01 (um) ano
, não superior a
02 (dois) anos
, prescreve em
04 (quatro) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, vê-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
09/06/2017

(ID
21548622
, fl. 09
). A publicação da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em
08/04/2019
(ID
2154
8631, fl. 47
).

Logo, entre a
publicação
da sentença
condenatória recorrível até
hoje
,

transcorreram
06 (seis) anos
, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
,
lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela

pena

aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade
do sentenciado pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto,

conheço
do recurso e
dou
-
lhe provimento
,
para
redimensionar
a pena
imposta ao apelante para
02 (dois) anos de reclusão

e mais 10 (dez) dias-multa
,
porém,
de ofício
, reconhe
ço a
extinção da punibilidade do
recorrente
JOSIEL BRANCO DA SILVA
relação ao crime previsto no art.
14, da Lei n.° 10.826/03
,
em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, pelos fundamentos apresentados no voto.

É como voto.

Belém
,
data
do e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

R
elator

Belém, 11/02/2026